Tribunal: TJPA
Processo: 0817925-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5680 - Edição
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817925-52.2018.8.14.0301

APELANTE: ESQUADRIAS E BOX BELEM LTDA - EPP

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 0817925-52.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: ESQUADRIAS E BOX BELÉM LTDA

- EPP

ADVOGADO: HÉLIO DE XEREZ E OLIVEIRA GOES JUNIOR

APELADA
: CLARO S.A.

ADVOGADA: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. COBRANÇA POR EXCEDENTE DE DADOS MÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE GERENCIAMENTO VIA FERRAMENTA CONTRATADA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO ABUSIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Esquadrias e Box Belém Ltda - EPP contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da Claro S.A. A parte autora impugna a cobrança de valores referentes ao consumo excedente de dados móveis em linhas telefônicas corporativas e à multa por fidelização. Requer o reconhecimento da inexistência do débito, a declaração de abusividade da multa contratual e a condenação da ré ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. A Claro S.A., em contrarrazões, defende a legalidade das cobranças com base em cláusulas contratuais e na possibilidade de controle via ferramenta “Gestor Online”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança de valores por consumo excedente de dados móveis em linhas sem pacote contratado, mas vinculadas a contrato corporativo, é legítima frente à impossibilidade técnica de controle pelo contratante; (ii) verificar se a imposição de multa por fidelização é válida diante de má prestação do serviço pela fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede, pois o juízo de origem apresentou motivação suficiente para as conclusões adotadas, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.

O contrato firmado entre as partes previa o uso de ferramenta para controle das linhas móveis, mas esta se mostrou tecnicamente inapta para gerenciar o tráfego de dados 4G, conforme cláusula expressa do próprio contrato, inviabilizando o controle pelo consumidor.

5.

A Claro S.A. não demonstrou ter fornecido mecanismos adequados para impedir o uso não autorizado de dados móveis em linhas sem pacote, tampouco comprovou a efetiva ciência da consumidora sobre o funcionamento e as limitações do sistema disponibilizado.

6.

Restou configurada a má prestação do serviço, caracterizada pela quebra da expectativa legítima da contratante quanto à gestão dos custos com telefonia, em afronta ao art. 6º, incisos III e VIII, do CDC.

7.

A cobrança de multa por fidelização se mostra abusiva quando evidenciada a falha na prestação do serviço, não sendo exigível em caso de rescisão contratual motivada por descumprimento do fornecedor.

8.

Demonstrada a inexistência de débito, impõe-se o acolhimento integral dos pedidos formulados na ação, inclusive a improcedência da reconvenção e a redistribuição dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo excedente de dados móveis é indevida quando o fornecedor não disponibiliza ao contratante mecanismos efetivos de controle sobre as linhas, conforme obrigações contratuais.

2.

A cláusula de multa por fidelização é abusiva quando verificada a má prestação do serviço, sendo inexigível em caso de rescisão por falha do fornecedor.

3.

O reconhecimento da má prestação do serviço autoriza a declaração de inexistência do débito e afasta a aplicação de cláusulas penais contratuais.

4.

É devida a inversão dos ônus da sucumbência quando a parte autora obtém êxito integral na demanda e a reconvenção é julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §2º, e 489, §1º; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.322.484/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 17.10.2023.
TJ-GO, Ap. Cív. nº 5424676-46.2019.8.09.0137, Rel. Desa. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 5ª Câmara Cível, j. 17.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESQUADRIAS E BOX BELÉM LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito,
ajuizado em face da Claro S.A.

Sustenta que a CLARO S.A. não comprovou a efetiva utilização dos serviços cobrados como excedentes de internet, tampouco apresentou relatórios ou documentos técnicos que demonstrem o consumo apontado.

Alega violação ao art. 489, §1º, do CPC, por ausência de fundamentação da sentença quanto aos argumentos relevantes da defesa.

Aponta ainda que, diante da má prestação do serviço, não se justifica a aplicação de multa por fidelização, sendo esta abusiva e indevida conforme jurisprudência do STJ.

Por fim, requer a total procedência da ação, com declaração de inexistência do débito e exclusão da multa rescisória, bem como a condenação integral da ré aos ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados, por serem desproporcionais ao trabalho desenvolvido.

A CLARO S.A. sustenta, em contrarrazões, que a sentença deve ser integralmente mantida, pois reconheceu, com base nas provas dos autos, a validade das cobranças por uso excedente de internet e da multa contratual de fidelização, reduzida para R$ 100,00.

Argumenta que a autora, ESQUADRIAS E BOX BELÉM LTDA - EPP, tinha pleno conhecimento dos termos contratuais, inclusive quanto à limitação de dados e à possibilidade de controle pelo usuário, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou abuso.

Ressalta que não houve comprovação de ato ilícito ou de dano, e que meros aborrecimentos não configuram dano moral indenizável, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, a qual deve demonstrar efetivo abalo à sua imagem ou reputação.

Cita jurisprudência no sentido de que, na ausência de prova robusta de prejuízo à honra objetiva, não se configura dever de indenizar.

Requer, assim, o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante aos ônus de sucumbência.

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado
para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

O recurso merece conhecimento, na medida em que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse em recorrer), como os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo).

Inicialmente, em relação a preliminar alegada, nulidade da decisão recorrida pela ausência de fundamentação, sorte não lhe assiste, vejamos.

Ressalta-se que não se exige do julgador uma decisão extensamente fundamentada, valendo destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o Princípio do Devido Processo Legal, segundo o qual exsurge a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos previstos na Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

[...]".

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil enuncia as situações que configuram a ausência de fundamentação:

"Art. 489 [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que
"a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação"
( Novo CPC Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 808).

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, senão veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RECOVENÇÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi. 2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade da sentença por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia. 3. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a dilação probatória. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles. 5. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas. 6.Na hipótese, alterar o entendimento do julgado atacado acerca da validade das cláusulas contratuais pactuadas demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial em virtude da aplicação das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 7. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.322.484/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.).

Da devida análise dos autos, observo que o juízo a quo cumpriu com o dever de fundamentação, pautando-se em disposições legais e análise suficiente de todos os fatos e argumentos relevantes apresentados pelas partes.

Assim, ao contrário do que defende a parte recorrente, a sentença foi efetivamente fundamentada, tendo o magistrado declinado o motivo pelo qual reconheceu que o excedente de internet foi utilizado.

Portanto, decisão contrária ao entendimento da parte ou decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

Logo, inexiste o vício apontado pelo agravante, devendo ser rejeitada a nulidade alegada.

No mérito, entendo assistir razão à empresa recorrente, eis que a sentença recorrida se encontra em dissonância com o material probatório formado nos autos, no sentido que passo a expor.

A utilização do serviço de internet, objeto da demanda, refere-se ao consumo de dados móveis pelas linhas contratadas pela empresa autora, Esquadrias e Box Belém Ltda., junto à ré, Claro S/A, por meio de dois contratos corporativos (contas nº 791724431 e 849639098), que totalizavam 66 linhas telefônicas.

Consta que apenas parte dessas linhas possuía pacotes mensais de dados contratados. As demais, embora sem franquia, permaneciam aptas a utilizar o serviço de internet, o que gerava a cobrança por
megabyte
utilizado, conforme cláusulas contratuais.

A requerida demonstrou que o elevado valor das faturas decorreu da intensa utilização de dados móveis em linhas específicas não contempladas por pacotes de internet, acarretando cobrança por excedentes, devidamente discriminada em faturas e registros sistêmicos.

A demandada alegou ainda que a autora possuía à sua disposição a ferramenta “Gestor Online” para controlar o uso das linhas, o que não foi utilizado de forma eficaz.

O que se vê dos autos é que do Termo de Adesão ao Módulo Gestor Online (PJe Id nº 24.030.511) na Cláusula 4.1.1, consta previsão expressa de que a gestão dos serviços adquiridos seria de responsabilidade do Assinante, a cargo de um Gestor por ele indicado, que, no caso, foi nomeada a Sra. Diana Moreira Gomes, o qual detinha poderes inclusive de promover o gerenciamento de uso dos celulares corporativos através do Serviço Gestor Online (Cláusula 4. alínea b).

Vê-se ainda, consoante os termos do contrato (Cláusula 2.3), que à Gestora indicada pelo Assinante eram atribuídos poderes para definir o limite de minutos liberados para uso de seus funcionários, que poderia ser: acumulada ou por tipo de ligação, atribuída a um funcionário, compartilhada pelo Centro de Custo ou Departamento.

Ocorre que, de acordo com o 2.4 do Termo de Adesão ao Módulo gestor Online,
“... O tráfego de dados na rede 4G da Claro não é controlado pelo Gestor Online e estará sujeito às cobranças de tarifação para o serviço de dados conforme plano contratado, seja o tráfego avulso ou dentro de pacotes adicionais conforme sua contratação”.

Como se vê, diversamente do que consignou a parte apelada em contestação, não houve a utilização ineficaz da ferramenta Gestor Online, tendo em vista a inviabilidade de gerenciamento do pacote de dados que seria utilizado pelos funcionários em linhas que ̧
a priori,
haviam sido contratadas apelas para ligação.

Desta feita, vislumbra-se que a parte requerida/apelada, não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto tanto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta seara, evidenciada a displicência da recorrente frente as obrigações firmadas em contrato com a apelante, quebrando suas expectativas como cliente, a rescisão do contrato sem a aplicação da multa de fidelização é medida que se impõe.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO (MULTA) COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. MULTA FIDELIDADE . COBRANÇA INDEVIDA. 1. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que adotou a Teoria Finalista de forma mitigada, está abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 2 . Restando comprovada a falha na prestação dos serviços de telefonia contratado, quebrando as expectativas do consumidor, a rescisão do contrato sem a aplicação da multa de fidelização é medida que se impõe. 3. Ante o desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária imposta ao requerido/apelante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.
(TJ-GO 5424676-46.2019.8.09 .0137, Relator.: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2023).

Neste toar, o
provimento do recurso é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto por Esquadrias e Box Belém Ltda - EPP
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

1.

Julgo totalmente procedentes os pedidos formulados na ação originária
, para declarar
a inexistência do débito
no valor de R$ 41.598,20 (quarenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos), cobrado pela empresa CLARO S.A., a título de suposto consumo excedente de dados móveis e multa por fidelização contratual;

2.

Reconheço a abusividade e inexigibilidade da cláusula de multa por fidelidade
, uma vez comprovada a má prestação do serviço, eximindo a autora de qualquer pagamento a esse título;

3.

Condeno a parte ré (CLARO S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores da parte autora;

4.

Em consequência da total procedência dos pedidos,
julgo improcedente a reconvenção apresentada pela CLARO S.A.
, com a inversão dos ônus sucumbenciais também nesta parte.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025